Tribunal: TJDFT
Processo: 0720247-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Alargamento dos prazos processuais justificado pela pandemia do COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.